Tribunal: TJMT
Processo: 1018855-95.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018855-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Citação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), FABIO ANTONELLO - CPF: 895.529.541-34 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), ADIMAS ANDRE BIGUINATI - CPF: 887.482.192-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO BRANDALIZE - CPF: 024.022.319-55 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N TA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINARES
–
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 1.015 DO CPC/15 -
TAXATIVIDADE MITIGADA - EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI - RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 STJ - SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO –
REJEITADAS

-
MÉRITO
-

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO DO SÓCIO PESSOA NATURAL TAMBÉM RELACIONADO POLO PASSIVO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICÁVEL – ARTIGO 334, § 8º DO CPC/15 – FALTA DE CITAÇÃO REGULAR – RECURSO PROVIDO.

Segundo orientação do STJ, conforme procedimento previsto para os
Recursos Repetitivos
, objeto do
Tema 998
, restou consagrado que o rol referido no
artigo 1.015 do CPC/15
, é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em sede de recurso de apelação.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais atacam de maneira clara e objetiva os fundamentos da decisão interlocutória recorrida.

O comparecimento espontâneo da pessoa jurídica não supre a falta de citação da pessoa natural, assim, estando o sócio também relacionado no polo passivo da ação, este também deve ser citado.

Não há que se falar em aplicação de multa prevista no artigo 334, § 8º, do CPC/15, se a parte penalizada sequer foi regularmente citada para responder ao processo e muito menos para o ato.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEX PEREIRA
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Cobrança nº 1002781-83.2020.8.11.0037,
ajuizada por
FÁBIO ANTONELLO
, ora agravado,

que diante da ausência injustificada do requerido na audiência de conciliação, entendeu

caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa, conforme disposto no artigo 334, §8º do CPC/15, sendo fixada a multa em 2% (dois por cento) do valor da causa, que será revertida em favor do Estado.

Em suma, aduz a agravante que a multa em questão é descabida, sob o argumento de que a causa de pedir da ação de conhecimento envolve a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os sócios da empresa, razão pela qual, não faz nenhum sentido a aplicação de reprimenda por falta de comparecimento à audiência de um dos demandados.

Adiante, o agravado teceu algumas considerações sobre questões como: desconsideração da personalidade jurídica, recebimento do recurso especial pela vice-presidência envolvendo as mesmas partes, oportunidade em que questionou a ausência de título executivo, a inovação recursal, dentre outras matérias, todas totalmente distintas da decisão recorrida.

No mais, pondera que não foi citado para comparecimento na audiência de conciliação, assim, a seu ver, a decisão que considerou sua ausência deve ser reformada.

Concluindo, enfatiza que ainda seja reconhecida como válida a citação por hora certa, a realização da audiência não respeitou o lapso temporal do artigo 334 do CPC/15.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a inexistência de qualquer citação, uma vez que não há nos autos qualquer elemento que há demonstre.

Subsidiariamente, caso este Tribunal entenda ter havido a citação por hora certa, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, seja reconhecida que a audiência não respeitou a antecedência mínima prevista no artigo 334 do CPC/15 para a realização da audiência.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 107025981
.

O agravado apresentou suas contrarrazões no
ID nº 109503466
, oportunidade em que arguiu as preliminares de ♦ intempestividade do recurso; ♦ decisão que não enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15; e ♦ ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rebate a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pretende que seja aplicado ao requerido pena de litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos, além do rompimento do Princípio da Cooperação previsto no artigo 6º do CPC/15.

Sem informações do Juízo singular.

A preliminar de intempestividade foi acolhida,
não sendo conhecido o recurso monocraticamente
, conforme
ID nº 110804468
.

Contra tal decisão foi interposto o
Agravo Retido de ID nº 116400980
, o qual, em sede de juízo de retratação, foi reconsiderada a decisão monocrática de
ID nº 110804468
, para reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento em questão, determinando o seu retorno para apreciação do mérito (
ID nº 118475469
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15.

Eminentes pares:

De início, vale salientar que ao concluir o julgamento do
Recurso Especial nº 1.704.520-MT
, sob o rito dos recursos repetitivos - (
TEMA 988-STJ
) - a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
definiu o conceito de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC/15, abrindo caminho para interposição do agravo de instrumento em diversas hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal.

Confira a
EMENTA
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido.”
Tema Repetitivo nº 988
.
(STJ- REsp 1.704.520-MT, Órgão Especial – Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgamento: 05/12/2018 – Publicação: 19/12/2019 – Trânsito em julgado: 22/02/2019).

Portanto, o rol do artigo 1.015 do CPC/15 deve ter interpretação extensiva para admitir a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre hipóteses não expressamente contidas nos incisos do referido dispositivo legal, principalmente quando verificada a urgência decorrente de inutilidade do julgamento em questão no recurso de apelação, que é o caso dos autos.

Logo, se, eventualmente, o direito do agravante for capaz de modificar a decisão interlocutória, é certo que a não apreciação do agravo de instrumento poderá acarretar prejuízo imensurável até julgamento final da ação, assim, para saber se o direito lhe socorre, resta tão somente apreciar a questão trazida à prestação jurisdicional, caso contrário, o agravo deve ser desprovido.

Desta forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do agravo de instrumento.-

V O T O – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Eminentes pares:

De uma simples análise dos autos, verifica-se que inexiste a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – até porque, o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, abordando de forma clara e objetiva que não foi citado na ação principal, consequentemente, não participou da audiência de conciliação, que deu azo a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (ato atentatório a dignidade da justiça), inclusive, tal questão será melhor examinada no mérito recursal adiante.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
de dialeticidade recursal.-

V O T O - M É R I T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos na origem, verifica-se que inicialmente, o agravado
FÁBIO ANTONELLO
ajuizou a
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO

em face de
PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA EPP – INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
.

A
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, representada pelo sócio
ALEX PEREIRA
, compareceu espontaneamente aos autos, conforme
PROCURAÇÃO
juntada no
ID nº 34417211
dos autos de origem.

Posteriormente, foi ajuizada a ação principal, denominada
AÇÃO DE COBRANÇA
, sendo indicados no polo passivo
PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA EPP – INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, bem como
ALEX PEREIRA e THASSIA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
, estes em face da desconsideração da personalidade jurídica (
ID nº 34990149 dos autos principais
).

A audiência de conciliação que deu azo ao ato atentatório à dignidade da justiça, com a fixação a multa em 2% (dois por cento) do valor da causa pela ausência injustificável do agravante, foi designada para o dia
06/05/2021
, através do despacho de
ID nº 47422580 dos autos principais
, datado de
21/01/2021
.

Ocorre que nesta ação de cobrança, a
INDIANA AGRI
compareceu espontaneamente nos autos, assim como
THASSIA,
portanto, foram considerados regularmente citados, sendo a
INDIANA AGRI
representada pelo seu sócio
ALEX PEREIRA
.

Na concepção do autor/agravado, deve ser reconhecida a citação do agravante
ALEX PEREIRA
, uma vez que na qualidade de único representante da empresa
INDIANA AGRI
teve conhecimento da ação ao juntar aos autos principais PROCURAÇÃO da citada empresa.

Denota-se ainda que várias foram a tentativas para citação de
ALEX PEREIRA
, contudo, sem sucesso, levando a parte credora a postular pela
citação por hora certa
na petição de
ID nº 52569135 dos autos principais
, protocolada em
01/04/2021
.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa natural do seu sócio, sendo assim, não se permite que o comparecimento espontâneo de um supra a falta de citação do outro.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TEMPESTIVIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PESSOA JURÍDICA – INÍCIO DO PRAZO PARA O SÓCIO PESSOA NATURAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO PROCESSUAL PRATICADO ANTES DO TERMO INICIAL – CABIMENTO. O comparecimento espontâneo da pessoa jurídica não supre a falta de intimação da pessoa natural. Considera tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo
(TJMG – Apelação Cível nº 1.0000.21.048232-9/001 – Relator Des. FRANKLIN HIGINO – julgamento: 27/04/2021 – publicação 05/05/2021).

Aliás, ainda que a citação da pessoa jurídica se dê na pessoa de seu sócio, certo é que estando o sócio também relacionado no polo passivo da ação, este também deve ser citado, tanto é que o próprio credor vem buscando a realização de tal ato nos autos principais, diante do que dispõe os artigos 238 e 242 do CPC/15.

No caso em comento, conforme acima delineado, o pedido de
citação por hora certa
de
ALEX PEREIRA
foi protocolado em
01/04/2021
, todavia, conforme verificação nos autos principais, não foi objeto de apreciação – até porque, o primeiro ato do juízo, logo após o pedido de citação por hora certa, foi a realização da audiência em
06/05/2021
, quando ainda não havia a regular citação do agravante, culminando com a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, para caracterizar de ato atentatório a dignidade da justiça.

Desta forma, diante da ausência da regular citação do requerido/apelante ALEX PEREIRA naquela data da audiência, não justifica a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no disposto no artigo 334, §8º, do CPC/15.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a decisão que aplicou a multa deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para revogar a aplicação da multa por ausência injustificável na audiência de conciliação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022